Tribunal: TJBA
Processo: 8097051-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097051-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON NASCIMENTO PULGAS

Advogado(s)
:
ALYSSON BRUNO SOARES, CLEYTON BAEVE DE SOUZA, ANA PAULA RODRIGUES SANTOS, MELANY PAIVA DE FREITAS, THALES TORRES DOS ANJOS ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8097051-85.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ROBSON NASCIMENTO PULGAS
e Apelado
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator